Tribunal: STF
Processo: RHC 198294
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    3. Para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela “dedicação dos Agravantes às atividades criminosas”, fato inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    4. Agravo regimental desprovido.